Tribunal: TJDFT
Processo: 0734890-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. BENFEITORIAS ÚTEIS. BOA-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. BEM LITIGIOSO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O art. 678 do Código de Processo Civil determina que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse.

2. A perícia realizada no processo originário foi bem delimitada e teve a finalidade de apurar as benfeitorias indenizáveis e feitas pelos réus da reintegração de posse que abrangeu a extensão total do lote, que é o bem litigioso. Não se imiscuiu nas edificações irregulares feitas por outros ocupantes, pois não ocuparam o polo passivo da demanda.

3. Não se verifica o requisito da ocupação de boa-fé para fins de retenção de benfeitorias úteis quando a ocupação do imóvel se dá em bem litigioso, inclusive com anterior formação de coisa julgada material na lide.

4. Agravo de instrumento desprovido.